Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MOVIDA POR SUELI CRUZ DE ALMEIDA CONTRA ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. CONTROLE DE ACESSO DE ACOMPANHANTE. FORNECIMENTO INTEGRAL DOS REGISTROS EXISTENTES. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE EMISSÃO DE CERTIDÃO SEM LASTRO REGISTRAL. RISCO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Ímpar Serviços Hospitalares Brasília contra sentença a qual, em ação de exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o hospital a emitir novo atestado de acompanhante em favor da autora, relativamente ao período de internação de paciente falecido. 1.1. A ré sustentou ter fornecido integralmente todos os documentos existentes em seu sistema de controle de acesso. Alegou inexistir resistência à pretensão exibitória e que a ausência de registros em determinados dias decorreu de conduta da própria autora, que ingressava no hospital sem observância dos protocolos formais de identificação. Defendeu a impossibilidade jurídica e material de emissão de documento que atestasse presenças não registradas, sob pena de insegurança jurídica e eventual configuração de ilícito penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se é possível compelir instituição hospitalar a emitir atestado ou certidão de presença de acompanhante em datas não registradas em seu sistema interno de controle de acesso, bem como se houve cumprimento do dever de exibição documental pela ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exibição de documentos, nos termos dos arts. 396 a 404 do CPC, limita-se à apresentação de documentos efetivamente existentes e que estejam em poder da parte demandada. 3.1. Restou incontroverso ter o hospital fornecido à autora todos os registros de acesso disponíveis em seu sistema, fato reconhecido expressamente na petição inicial.
4. A ausência de registros adicionais decorreu da inobservância, pela própria autora, dos protocolos de identificação exigidos para ingresso nas dependências hospitalares, o que inviabilizou o cadastramento regular de sua presença. 4.1. Não se pode impor à instituição de saúde a emissão de documento sem lastro fático ou registral, sob pena de violação à segurança jurídica e risco de falsidade documental.
5. Inexistindo documentos além daqueles já fornecidos, mostra-se indevida a condenação à emissão de novo atestado, impondo-se a reforma da sentença.
6. Em virtude da inversão da sucumbência, a autora deve ser condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados equitativamente, na forma do art. 85, §8o do Código de Processo Civil, em R$ 2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de exibição de documentos limita-se àqueles efetivamente existentes e registrados em poder da parte demandada. 2. É inviável compelir instituição hospitalar a emitir atestado de presença com base em fatos não registrados em seu sistema de controle, sob pena de insegurança jurídica e risco de falsidade documental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada.